Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO.
I - Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da LAD, quando comprovado nos autos que a então namorada do réu, que contava com 16 (dezesseis) anos, o acompanhou ao local em que ocorreram os fatos e guardava para ele porções de cocaína em suas vestes.
II - Recurso conhecido e desprovido.